Tribunal: TJES
Processo: 5000453-82.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000453-82.2023.8.08.0040

APELANTE:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)

APELADO:
MUNICÍPIO DE PINHEIROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO CLANDESTINA DE EVENTO EM IMÓVEL PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) contra sentença proferida em Ação Anulatória ajuizada pelo Município de Pinheiros, visando à anulação de auto de infração ambiental que impôs multa em razão da realização de evento (vaquejada) sem autorização do órgão fiscalizador. O Município alegou não ter promovido o evento, o qual teria sido clandestino e realizado sem seu conhecimento ou anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da responsabilização do Município de Pinheiros pela realização de evento agropecuário em desacordo com normas ambientais, em imóvel público municipal, à luz da existência ou não de omissão no dever de fiscalização e de dever jurídico específico de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva em matéria ambiental exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo necessária, no caso de omissão, a violação de um dever jurídico específico de agir por parte do ente público.

O evento que motivou a autuação foi classificado como clandestino pelo próprio IDAF, sem evidência de participação, anuência ou ciência prévia do Município, que, ao tomar conhecimento dos fatos, comunicou-os formalmente às autoridades competentes.

A mera condição de proprietário do imóvel onde ocorreu o evento não autoriza a responsabilização automática do ente público quando não comprovada omissão relevante nem vínculo direto com a conduta infracional.

A Súmula 652 do STJ, que trata da responsabilidade solidária da Administração por omissão no dever de fiscalização, não se aplica quando não há comprovação de dano ambiental nem de ciência do ente público sobre a atividade irregular.

O Tema Repetitivo 1.204 do STJ, que reconhece a natureza
propter rem
de obrigações ambientais, também não se aplica ao caso, pois não se trata de reparação por dano ambiental nem de sucessão na titularidade do imóvel, mas de infração administrativa imputada sem comprovação de culpa ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização do Município por infração ambiental decorrente de evento clandestino realizado em imóvel público exige prova de violação de dever jurídico específico de agir.

A mera titularidade do imóvel onde ocorreu a infração não autoriza, por si só, a imposição de penalidade administrativa ao ente público.

Não se aplica a Súmula 652 do STJ nem o Tema Repetitivo 1.204 do STJ quando ausente dano ambiental e quando a autuação não se refere à obrigação
propter rem
ou à omissão qualificada da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, VI e VII; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Decreto Estadual/ES nº 4.495/1999, art. 25, §§ 1º ao 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 136861, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.03.2020 (repercussão geral); STJ, Súmula 652; STJ, Tema Repetitivo nº 1.204.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000453-82.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO CLANDESTINA DE EVENTO EM IMÓVEL PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) contra sentença proferida em Ação Anulatória ajuizada pelo Município de Pinheiros, visando à anulação de auto de infração ambiental que impôs multa em razão da realização de evento (vaquejada) sem autorização do órgão fiscalizador. O Município alegou não ter promovido o evento, o qual teria sido clandestino e realizado sem seu conhecimento ou anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da responsabilização do Município de Pinheiros pela realização de evento agropecuário em desacordo com normas ambientais, em imóvel público municipal, à luz da existência ou não de omissão no dever de fiscalização e de dever jurídico específico de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva em matéria ambiental exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo necessária, no caso de omissão, a violação de um dever jurídico específico de agir por parte do ente público.

O evento que motivou a autuação foi classificado como clandestino pelo próprio IDAF, sem evidência de participação, anuência ou ciência prévia do Município, que, ao tomar conhecimento dos fatos, comunicou-os formalmente às autoridades competentes.

A mera condição de proprietário do imóvel onde ocorreu o evento não autoriza a responsabilização automática do ente público quando não comprovada omissão relevante nem vínculo direto com a conduta infracional.

A Súmula 652 do STJ, que trata da responsabilidade solidária da Administração por omissão no dever de fiscalização, não se aplica quando não há comprovação de dano ambiental nem de ciência do ente público sobre a atividade irregular.

O Tema Repetitivo 1.204 do STJ, que reconhece a natureza
propter rem
de obrigações ambientais, também não se aplica ao caso, pois não se trata de reparação por dano ambiental nem de sucessão na titularidade do imóvel, mas de infração administrativa imputada sem comprovação de culpa ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização do Município por infração ambiental decorrente de evento clandestino realizado em imóvel público exige prova de violação de dever jurídico específico de agir.

A mera titularidade do imóvel onde ocorreu a infração não autoriza, por si só, a imposição de penalidade administrativa ao ente público.

Não se aplica a Súmula 652 do STJ nem o Tema Repetitivo 1.204 do STJ quando ausente dano ambiental e quando a autuação não se refere à obrigação
propter rem
ou à omissão qualificada da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, VI e VII; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Decreto Estadual/ES nº 4.495/1999, art. 25, §§ 1º ao 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 136861, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.03.2020 (repercussão geral); STJ, Súmula 652; STJ, Tema Repetitivo nº 1.204.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000453-82.2023.8.08.0040

APELANTE:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)

APELADO:
MUNICÍPIO DE PINHEIROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF) em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Antecipada, processo nº 5000453-82.2023.8.08.0040, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PINHEIROS.

A demanda originária foi proposta pelo Município de Pinheiros, ora Apelado, em face do IDAF, ora Apelante, objetivando a anulação do Instrumento Único de Fiscalização nº 010124/Série “E” (Processo nº 2022-RKMXR), com a consequente extinção de toda e qualquer obrigação e restrição dele decorrente.

O referido instrumento de fiscalização aplicou multa no valor de R$ 12.105,00 (doze mil, cento e cinco reais) ao Município, em razão da realização de um evento denominado “Vaquejada”, sem a devida autorização do IDAF, em desacordo com o art. 25, §§ 1º ao 3º, do Decreto Estadual nº 4.495/1999. O Município alegou que o evento foi clandestino, não tendo sido promovido ou autorizado pelo ente municipal.

O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, anulando o auto de fiscalização e determinando que o IDAF retirasse e se abstivesse de inscrever o CNPJ do Município no CADIN, por entender que não ficou comprovada omissão do ente público que justificasse sua responsabilização.

Pois bem.

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a validade do auto de infração lavrado pelo IDAF contra o Município de Pinheiros, motivado pela realização de uma vaquejada sem a devida autorização, em imóvel de propriedade do Município.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau merece ser mantida, ainda que por fundamentos diversos.

Da responsabilidade do Município em matéria ambiental

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 23, VI e VII, estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, bem como para preservar as florestas, a fauna e a flora. Tal dispositivo consagra o princípio da cooperação entre os entes federativos na proteção do meio ambiente, atribuindo a todos a responsabilidade pela sua preservação.

A Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece, em seu art. 14, § 1º, que o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente da existência de culpa.

Tal dispositivo consagra a responsabilidade objetiva em matéria ambiental, ou seja, a obrigação de reparar o dano decorre da simples constatação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano causado, independentemente da comprovação de culpa ou dolo.

No caso em tela, o IDAF autuou o Município de Pinheiros com base no art. 25, §§ 1º ao 3º, do Decreto Estadual nº 4.495/1999, que estabelece que as exposições, feiras, leilões e outras aglomerações de animais somente poderão ser realizadas mediante prévia autorização e fiscalização do órgão executor, e que os promotores de eventos agropecuários deverão designar um médico veterinário responsável pela assistência profissional aos animais.

O IDAF entendeu que o Município, ao permitir a realização da vaquejada sem a devida autorização e sem a presença de médico veterinário, violou o seu dever de fiscalização e, portanto, deveria ser responsabilizado pela infração ambiental.

Ocorre que, conforme restou comprovado nos autos, o evento foi realizado de forma clandestina, sem a participação ou anuência do Município. O próprio IDAF, no Laudo de Fiscalização, classificou o evento como clandestino (ID nº. 29607741 - Pág. 6). Ademais, o Município, ao tomar conhecimento da realização do evento, confeccionou Boletim Unificado nº. 48532850 (ID nº. 27562038) comunicando às autoridades competentes que o imóvel rural pertencente ao Município fora utilizado de forma indevida e irregular.

Nesse contexto, entendo que não restou comprovada a violação de um dever jurídico específico de agir por parte do Município que justificasse a sua responsabilização. A mera condição de proprietário do imóvel onde ocorreu o evento não é suficiente para imputar ao Município a responsabilidade pela infração ambiental, especialmente quando o evento é realizado de forma clandestina, sem o seu conhecimento ou autorização.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 136861, com repercussão geral reconhecida e julgado em 11/03/2020, fixou a seguinte tese:

Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular.

Embora o referido julgado trate de responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, entendo que a tese fixada se aplica, por analogia, ao caso em tela.

Para que o Município seja responsabilizado por omissão na fiscalização de eventos realizados em seu território, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, ou seja, que o Município tenha conhecimento da realização do evento e não adote as medidas necessárias para impedir a sua ocorrência.

No caso dos autos, não restou comprovado que o Município tinha conhecimento da realização da vaquejada e que não adotou as medidas necessárias para impedir a sua ocorrência. Ao contrário, restou comprovado que o evento foi realizado de forma clandestina, sem o conhecimento ou autorização do Município, e que este, ao tomar conhecimento da realização do evento, comunicou o fato às autoridades competentes.

Da inaplicabilidade da Súmula 652 do STJ

O Apelante invoca a Súmula 652 do STJ para sustentar a responsabilidade do Município, sob o argumento de que a referida súmula estabelece que "A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária."

Ocorre que a referida súmula não se aplica ao caso em tela. A Súmula 652 do STJ trata da responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, ou seja, da obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente em decorrência de sua omissão no dever de fiscalização. No caso dos autos, não se discute a ocorrência de danos ao meio ambiente, mas sim a validade do auto de infração lavrado contra o Município em razão da realização de um evento sem a devida autorização.

Ademais, a Súmula 652 do STJ estabelece que a responsabilidade da Administração Pública é de caráter solidário, mas de execução subsidiária, ou seja, a Administração Pública somente poderá ser acionada para reparar os danos ao meio ambiente caso o poluidor direto não tenha condições de fazê-lo. No caso dos autos, não restou comprovado que o Município é o poluidor direto, mas sim que o evento foi realizado por terceiros, de forma clandestina, sem o seu conhecimento ou autorização.

Da impossibilidade de aplicação do Tema Repetitivo 1.204 do STJ

O Apelante também invoca o Tema Repetitivo nº 1.204 do STJ para sustentar a responsabilidade do Município, sob o argumento de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos.

Ocorre que o referido tema repetitivo também não se aplica ao caso em tela. O Tema Repetitivo nº 1.204 do STJ trata da responsabilidade do proprietário ou possuidor do imóvel por danos ambientais causados por terceiros, ainda que o proprietário ou possuidor não tenha concorrido para a causação do dano.

No caso dos autos, não se discute a responsabilidade do Município por danos ambientais causados por terceiros, mas sim a validade do auto de infração lavrado contra o Município em razão da realização de um evento sem a devida autorização.

Ademais, o próprio Tema Repetitivo nº 1.204 do STJ estabelece que fica isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente. No caso dos autos, o Município não alienou o imóvel onde ocorreu o evento, mas sim teve o seu imóvel invadido por terceiros que realizaram o evento de forma clandestina, sem o seu conhecimento ou autorização.

Diante do exposto, entendo que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida, ainda que por fundamentos diversos.

Não restou comprovada a violação de um dever jurídico específico de agir por parte do Município que justificasse a sua responsabilização pela infração ambiental. A mera condição de proprietário do imóvel onde ocorreu o evento não é suficiente para imputar ao Município a responsabilidade pela infração ambiental, especialmente quando o evento é realizado de forma clandestina, sem o seu conhecimento ou autorização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros.

Considerando a manutenção integral da sentença de procedência dos pedidos autorais, mantenho os ônus sucumbenciais tal como fixados pelo Juízo
a quo
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.